Tribunal: TJES
Processo: 5000148-43.2022.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-43.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARILIA PEDROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE APIACA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDAGOGA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA REPETITIVO 911). IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. LIMITAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora municipal no cargo de pedagoga, relativos ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da suposta não observância do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, incide automaticamente sobre a remuneração da servidora municipal, independentemente de regulamentação em lei local.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), consolidou entendimento no sentido de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior, mas sem determinação de incidência automática em toda a carreira ou reflexo imediato sobre gratificações e vantagens, salvo previsão em legislação local.
04. A ausência de norma municipal regulamentando a aplicação do piso inviabiliza a pretensão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
05. Assim, inexistindo lei local que autorize o reajuste pleiteado, não há respaldo jurídico para a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais pretendidas.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07. Tese de julgamento:
“1. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, não possui aplicação automática a todos os entes federativos, exigindo regulamentação em lei local.
2. É vedado ao Poder Judiciário promover aumento de vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 2º, 37 e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 42; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema 911.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000148-43.2022.8.08.0005

RECORRENTE: SONIA MARILIA PEDROSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE APIACÁ

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDAGOGA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA REPETITIVO 911). IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. LIMITAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora municipal no cargo de pedagoga, relativos ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da suposta não observância do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, incide automaticamente sobre a remuneração da servidora municipal, independentemente de regulamentação em lei local.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), consolidou entendimento no sentido de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior, mas sem determinação de incidência automática em toda a carreira ou reflexo imediato sobre gratificações e vantagens, salvo previsão em legislação local.
04. A ausência de norma municipal regulamentando a aplicação do piso inviabiliza a pretensão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
05. Assim, inexistindo lei local que autorize o reajuste pleiteado, não há respaldo jurídico para a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais pretendidas.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07. Tese de julgamento:
“1. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, não possui aplicação automática a todos os entes federativos, exigindo regulamentação em lei local.
2. É vedado ao Poder Judiciário promover aumento de vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 2º, 37 e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 42; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema 911.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SONIA MARILIA PEDROSA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de reajuste do piso salarial, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE APIACÁ
.

A recorrente, servidora pública municipal no cargo de Pedagoga desde 11/03/1985, sob regime celetista, ajuizou a demanda alegando que o Município de Apiacá não teria cumprido a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, reiterando a tese de que o Município não cumpriu a Lei do Piso, mantendo seu cargo de pedagoga sem a devida atualização salarial e resultando em vencimentos a menor.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
, e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os profissionais da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da recorrente, que é pedagoga do município de Apiacá/ES.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Importa destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulação em lei local.
Assim, o piso salarial somente será aplicado aos profissionais dos entes federativos que possuam regulamentação específica, conforme entendimento consolidado por este eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que
não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais
. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de São José do Calçado o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0000257-24.2019.8.08.0046, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2024) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Mérito: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 10/08/2023) [destaquei].

Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, promover o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

No caso em análise, a recorrente não demonstrou a existência de legislação municipal específica que tenha implementado e regulamentado, no âmbito local, a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. Dessa forma, não é possível ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do ente federativo, conferindo reajuste salarial sem previsão legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37,
caput
, ambos da CF/88).

Com fundamento na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e nas disposições constitucionais aplicáveis,
não assiste razão à recorrente quanto ao pleito de recebimento retroativo das diferenças salariais com base no Piso Salarial Nacional da Educação Básica
, razão pela qual
a manutenção da sentença
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender ser o caso de
não conhecimento do recurso
. Passo a expor minhas razões.

O juízo de admissibilidade recursal exige a verificação dos requisitos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer), sob pena de não conhecimento.

No caso em apreço, constata-se que o recurso interposto é uma apelação endereçada ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme consta no ID 14581523 (p. 3), o que contraria frontalmente a sistemática prevista para os Juizados Especiais.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais é o Recurso Inominado, a ser dirigido à própria Turma Recursal:
"Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado."

Com efeito, se a parte recorrente tivesse utilizado apenas o
nomen iuris
incorreto ("apelação" em vez de "recurso inominado"), poder-se-ia cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de mero preciosismo formal. No entanto, como dito, além de nominar o recurso de forma equivocada, a parte o dirigiu a órgão manifestamente incompetente (Tribunal de Justiça em vez da Turma Recursal).

Tal conduta representa erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. [...]

Ressalto que esta Magistrada já admitiu, em outras oportunidades, recursos equivocadamente denominados “apelação”, desde que devidamente endereçados à Turma Recursal. No presente caso, porém, além da denominação inadequada, o recurso foi endereçado a órgão jurisdicional incompetente, o que configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação.

Diante disso, por não reunir os pressupostos formais de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.